Tribunal: TJMT
Processo: 0006882-84.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
EDINALDO MENDES DA SILVA
APELADO(S):
EDINALDO MENDES DA SILVA
MUNICÍPIO DE SORRISO

Número do Protocolo: 70862/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE STF - MORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPROVADA - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO – FATO NOTÓRIO – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA NO QUANTUM ARBITRADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE STJ SÚMULA 326 – LITIGANCIA DE MÁ FÉ- NÃO CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
Os fatos notórios não necessitam de provas é sabido, por determinação do artigo 374, I, do CPC. Porém, necessário perquirir se são suficientes para alicerçar o julgamento de uma controvérsia.
A notoriedade de um fato, ainda que possa ser argumento que alicerce uma decisão, não deve ser reconhecida, quando nos próprios autos há elementos capazes de infirmar a convicção do julgador.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
Os pedidos elencados na inicial são individuais de forma que a concessão de indenização por danos morais em montante inferior ao pleiteado, não culmina em condenação em sucumbência recíproca.
É esse o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 326 datada de 07/06/2006: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 80 do NCPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo. Precedente (Resp 731197/SP – Teori Albino Zavascki. Pub. 06.06.2005).

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
EDINALDO MENDES DA SILVA
APELADO(S):
EDINALDO MENDES DA SILVA
MUNICÍPIO DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso e recurso de apelação adesiva interposto por Edinaldo Mendes da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral no 0006882-84.2014.8.11.0040 ajuizada pelo segundo Apelante.
A sentença condenou o Município de Sorriso/MT ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. E, quanto à correção monetária, determinou a aplicação do (IPCA-E), desde a prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).
Por outro lado, quanto à fixação dos juros, fixou no percentual de 1% ao mês, até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir da qual incidirão os juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).
Diante da sucumbência reciproca (art. 86 do CPC), condenou a parte autora ao pagamento correspondente a 90% das custas processuais e o requerido aos outros 10%, o qual ficará isento, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
Condenou ainda as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$14.200,00, dos quais caberá a parte autora o pagamento de 90% e, o restante, isto é, 10%, ao réu, nos termos do art. 86, do NCPC. (Fls.460/464).
Em suas razões, o Município de Sorriso alega que não há no caso nexo de causalidade entre qualquer conduta do município e os danos suportados pelo requerente, sob o argumento de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicação de alto custo.
Outrossim, requer que caso seja mantida a condenação do município, que o valor arbitrado a título de danos morais seja minorado.
Noutro giro, requer também a reforma da sentença quanto a fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista o arbitrado na sentença não coaduna com o máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico da causa (fls. 465/472).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 475/483, onde o Autor/Segundo Apelante argumenta que é pessoa transplantada de coração, sendo o único habitante do município nessa condição.
Reitera que não sobrevive sem a ingestão diária dos medicamentos que atuam contra a rejeição do órgão transplantado.
Alega que tal fato é de conhecimento do primeiro Apelante, visto que logrou êxito em ação interposta pela Defensoria Pública do Estado em sua assistência, às fls. 29/51, configurando omissão da administração municipal.
Com essas considerações requer que sejam as contrarrazões do presente recurso conhecidas para negar provimento ao recurso de apelação interposto, pleiteando, outrossim, o reconhecimento da má-fé do primeiro Apelante (fls. 475/483).
Em seu recurso adesivo, o Autor/Apelante expõe que a omissão do poder público municipal foi devidamente configurada, tendo em vista que entre julho de 2011 e junho de 2012 ficou sem os medicamentos indispensáveis a continuidade da sua vida (fl. 151).
Assevera que colacionou laudos de biopsias datados de 05 de junho de 2012 e março de 2012, exatamente no período em que estava passando pela falta de medicamentos, cujo diagnóstico comprovou rejeição celular.
Aduz que é fato notório que os transplantados são obrigados a ingerir medicamentos imprescindíveis por toda sua vida, ademais disso o receituário de fls.44 atesta a necessidade dos fármacos.
Diante do exposto alhures, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por dano moral fixada, bem como atribuir o pagamento da sucumbência de honorários advocatícios integralmente ao Município de Sorriso (fls. 484/487).
O Município de Sorriso apresentou contrarrazões em face do recurso de apelação adesiva, protestando pelo não provimento (fls. 488/492).
Degravação do Termo de Audiência, que realizada em 09/08/2016 (fls. 501/504).
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso e recurso de apelação adesiva interposto por Edinaldo Mendes da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral no 0006882-84.2014.8.11.0040 ajuizada pelo segundo Apelante.
Em suas razões, o Município de Sorriso alega que não há no caso nexo de causalidade entre qualquer conduta do município e os danos suportados pelo requerente, sob o argumento de que a reponsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicação de alto custo.
Outrossim, requer que caso seja mantida a condenação do município, que o valor arbitrado a título de danos morais seja minorado.
Por sua vez em seu recurso adesivo, o Autor/Apelante expõe que a omissão do poder público municipal foi devidamente configurada, tendo em vista que entre julho de 2011 e junho de 2012 ficou sem os medicamentos indispensáveis a continuidade da sua vida (fl. 151).
Assevera que colacionou laudos de biopsias datados de 05 de junho de 2012 e março de 2012, exatamente no período em que estava passando pela falta de medicamentos, cujo diagnóstico comprovou rejeição celular.
Aduz que é fato notório que os transplantados são obrigados a ingerir medicamentos imprescindíveis por toda sua vida, ademais disso o receituário de fls.44 atesta a necessidade dos fármacos.
Diante do exposto alhures, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por dano moral fixada, bem como atribuir o pagamento da sucumbência de honorários advocatícios integralmente ao Município de Sorriso.
De início, é preciso esclarecer que a questão relativa a responsabilidade solidária dos entes públicos de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto de inúmeros julgados pelo plenário do STF, veja-se:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 855.178-RG/PE, REL. MIN. LUIZ FUX. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.3.2015.
1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF - RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016) (Grifos acrescidos).
Considerando, então, que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.
Deste modo, o ingresso da ação em face do Município, Estado ou União, trata-se de opção do cidadão, não configurando violação à divisão de competências instituída administrativamente no âmbito do SUS, o ingresso de ação somente em face do município.
Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.
A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
Portanto, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.
É posicionamento recente deste sodalício:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).
Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.
(N.U 0018253-25.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) Grifos acrescidos.
Isso posto, considerando que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado em demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, mantenho a responsabilidade do Município de Sorriso, conservando inalterada, neste ponto a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.
A parte autora requer o recebimento de indenização em razão dos danos morais sofridos pela omissão do Requerido na prestação de serviço público, que no caso consiste em fornecer medicamentos, os quais o autor necessitava em razão do risco de sofrer rejeição do transplante de coração realizado em outubro do ano de 2009.
Aduz que após o procedimento cirúrgico, passou a receber acompanhamento dos médicos de São José do Rio Preto/SP, inclusive com o fornecimento dos medicamentos de uso contínuo e permanente necessários para sua recuperação, bem como para sobrevivência, em razão do risco de sofrer uma rejeição.
Alegou também que para evitar a rejeição do transplante, necessitava do uso diário de 10 medicamentos, porém, sustenta que desde 2011 até meados de 2012, recebeu de forma precária da Secretaria de Saúde do Município de Sorriso, os medicamentos que necessitava, embora tivesse sido deferida em seu favor liminar em ação de obrigação de fazer.
Afiança que é fato notório que os transplantados são obrigados a ingerir medicamentos imprescindíveis por toda sua vida, ademais disso o receituário de fls.44 atesta a necessidade dos fármacos.
Pois bem. É patente que o paciente transplantado deverá submeter-se a tratamento medicamentoso ao longo de sua existência, contudo não se pode considerar que a rejeição do órgão transplantado como um “fato notório” (Artigo 374, I do CPC) causador do dano, como tenta fazer crer o Autor/Apelante em suas contrarrazões.
Os fatos notórios não necessitam de provas é sabido, por determinação do artigo 374, I, do CPC. Porém, necessário perquirir se são suficientes para alicerçar o julgamento de uma controvérsia.
Assevera Ernane Fidélis dos Santos, que os “fatos notórios não são os de exclusivo conhecimento do julgador, mas os que caem no domínio público, de forma tal que o juiz se torne deles também sabedor, como qualquer pessoa do povo” (50 “Manual de Direito Processual Civil”, Vol 1, Saraiva/1998, p. 417).
Neste tirocínio, nota-se que escopo precípuo do instituto prova é o convencimento de quem se encontra investido de poderes (competência e capacidade), de que o que se afirma, (ou aquilo que é resistido na impugnação) é verdade.
Sendo o fim precípuo a realização da justiça na solução de um conflito entre alguém que almeja proteção jurisdicional, e quem contesta a pretensão deduzida. E, para consecução dessa finalidade e objetividade, temos como destinatário da prova e verdade jurídica a pessoa do julgador, a quem incumbe à análise para expor sua convicção motivada.
Entretanto, como a natureza da relação jurídico-processual exige a presente da tríade subjetiva (autor, juiz e réu), aos litigantes incumbem parte importantíssima no processo probatório, até como algo inevitável, como manifestou Carnelutti, onde “das provas tem normalmente necessidade o juiz, porém podem ter necessidade também as partes” (Francesco Carnelutti, “A Prova Civil”, tradução Lisa Pary Scarpa, Bookseller/2002, p. 250).
Ainda na doutrina temos a posição de Liebman, para quem “Somos a considerar notório aqueles fatos que são conhecidos de uma generalidade de pessoas de média cultura no tempo e no lugar da decisão, de tal maneira que não possa ter alguma dúvida na existência do modo de ser” (“Manuale di diritto Processuale Civile”, v.2, Giuffré Editore/1984, p. 82/83).
Portanto, a notoriedade de um fato, ainda que possa ser argumento que alicerce uma decisão, não deve ser reconhecida, quando nos próprios autos há elementos capazes de infirmar a convicção do julgador.
No caso sob análise, a possível rejeição do órgão, fato narrado pelo Autor/Apelado não é notório per si, não podendo motivar a presente decisão, por outro lado, a tardança no fornecimento dos fármacos foi devidamente comprovada às fls. 149/150.
A título informativo destaco que em, 25/04/2018, o STJ, ao julgar o REsp 1.657.156-RJ (Info 625), afirmou que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos. A tese fixada ficou, portanto, com esta nova redação.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Além disso, o STJ decidiu alterar a data de início da produção dos efeitos desta decisão:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo)” (Info 633).
Explicando melhor, têm-se que os três requisitos cumulativos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.
Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: qual seja a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.
Nesse espeque a obrigação do fornecimento de medicamento encontra guarida na jurisprudência hodierna.
É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelo Autor/Segundo Apelante, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 15.000,00 quinze mil reais), para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Entretanto, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto à correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regras de transição descritas alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
De outra banda, merece retificação o capítulo do ato sentencial que atribui sucumbência recíproca aos litigantes, explico:
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes.
Assevera Cândido Rangel Dinamarco:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder.
Nos termos do atual art. 86 do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."
Contudo, denota-se da inicial que o Autor/Segundo Apelante formulou os seguintes pedidos, sendo o principal a condenação a indenização por dano moral requerida em duzentos salários mínimos; assistência judiciária gratuita e produção de provas.
Tratam-se, portanto, de pedidos individuais de forma que a concessão de indenização por danos morais em montante inferior ao pleiteado, não culmina em condenação em sucumbência recíproca.
É esse o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 326 datada de 07/06/2006:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
A propósito:
Processual Civil. Ação indenizatória. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Proporcionalidade. Matéria fática. Danos morais.
1. A fixação da proporcionalidade da sucumbência cabe às instâncias ordinárias, porquanto resulta da avaliação subjetiva do órgão julgador diante das circunstâncias fáticas da causa, por isso que insusceptível de ser revista em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte.
2. Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor-se à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório.
3. Ausência de motivos sufi cientes para a modificação do julgado. Manutenção da decisão agravada.
4. Agravo regimental desprovido.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 459.509-RS (2002/0074813-5) Relator: Ministro Luiz Fux Agravante: Estado do Rio Grande do Sul Procurador: Karina da Silva Brum e outros Agravado: Cloci Antonio Zambiazi Advogado: Ênio Egon Bergmann Bacci e outro.
Assim, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser arcados exclusivamente e em sua integralidade pelo Município de Sorriso.
Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Autor/Segundo Apelante de condenação do Município de Sorriso por litigância de má-fé, não vislumbro conduta capciosa a ensejar a aplicação da sanção requerida em recurso de apelação adesiva fl.487. O e. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que:
“(...) a condenação por litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC – atual art. 80 do NCPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo.” (Resp 731197/SP – Teori Albino Zavascki. Pub. 06.06.2005) (Grifos acrescidos).
Considerando que a marcha processual teve seu tramite regular, eis que o direito de recorrer constitui garantia constitucionalmente assegurada aos litigantes, entendo que, in casu, o Primeiro Apelante não agiu com má-fé, dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária, até mesmo porque, a meu ver, determinados pontos do ato sentencial fazem jus a retificações.
Por tais razões, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, prevista no art.81 do NCPC.
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso e recurso de apelação adesiva interposto por Edinaldo Mendes da Silva, e RETIFICO a sentença para excluir a condenação a sucumbência recíproca em favor de Edinaldo Mendes da Silva e determinar que os juros fluam a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Outrossim, determino que os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR